Tribunal: TJSP
Processo: 2312053-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parlamentares
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Anulatória – Pretensão à suspensão liminar do trâmite de procedimento de denúncia contra o Agravante, vereador, em trâmite em sua Casa Legislativa – Alegação de falta de justa causa – Impossibilidade – Ainda que este Relator entenda pela possibilidade de análise desse critério antecedente, não se trata do caso dos autos – Justa causa bem delineada em tese -

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Anulatória – Pretensão à suspensão liminar do trâmite de procedimento de denúncia contra o Agravante, vereador, em trâmite em sua Casa Legislativa – Alegação de falta de justa causa – Impossibilidade – Ainda que este Relator entenda pela possibilidade de análise desse critério antecedente, não se trata do caso dos autos – Justa causa bem delineada em tese - Participação de suplente que não altera o quadro de votação quanto aos termos do processamento da denúncia – Na ausência de prejuízo concreto demonstrado, não se depara com nulidade – Decisão mantida – Agravo não provido.